Tribunal: TJDFT
Processo: 0725393-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725393-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO PAULO RODRIGUES DE LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto por SÉRGIO PAULO RODRIGUES DE LIMA contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do processo n.o 0706642-94.2019.8.07.0006, acolheu os embargos de declaração para rejeitar a alegação de nulidade da citação. Apesar de o agravante ter juntado vários documentos que comprovam sua situação financeira, deixou de juntar aos autos os documentos imprescindíveis para comprovar a situação de pobreza, inclusive declaração de hipossuficiência e contracheque atualizado, tendo em vista se tratar de oficial superior do CBM-DF. Dessa forma, intime-se o agravante (no prazo de 05 dias) para que junte aos autos documentos que comprovem sua situação de pobreza, sob pena de não conhecimento do recurso e/ou indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, ou recolha o preparo em dobro, conforme preceitua o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador